Tribunal: TJMT
Processo: 1031730-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031730-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), JOAO JULIAO PRIMO - CPF: 203.712.331-00 (AGRAVANTE), VITORIA KAROLINY CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 047.768.491-27 (AGRAVADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE ARAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - CHAMAMENTO AO PROCESSO – PROPRIETÁRIA DA MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EMPRESA PRIVADA RESPONSÁVEL PELA PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA – TEMA 940 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Sustenta o Agravante a necessidade de chamar ao processo a proprietária da motocicleta envolvida no acidente de trânsito.

2. Afirma a necessidade de chamar ao processo, a empresa privada responsável pela pavimentação e sinalização da rua onde ocorreu o sinistro, uma vez que trata-se de pessoa jurídica de direito privado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em analisar se há ou não necessidade de chamar ao processo a proprietária da motocicleta envolvida no acidente, bem como a empresa privada responsável pela pavimentação e sinalização da rua.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Com relação ao chamamento à lide da proprietária da motocicleta, o indeferimento pelo juízo
a quo
não trará qualquer prejuízo ao Agravante, haja vista que resguardado o seu direito de regresso em caso de eventual procedência da ação, conforme estabelece o art. 132 do CPC, bem como, atende os princípios da celeridade e duração razoável do processo.

5. Com relação ao pedido de chamamento ao processo da empresa privada responsável pela pavimentação e sinalização da rua, ressalta-se que e
m se tratando de responsabilidade civil do Estado, há a incidência do Tema 940 do STF, o qual estabelece que a ação deve ser proposta apenas e tão somente contra o poder público ou contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, não sendo admitido, nesse momento, a propositura de ação contra o poder público e a empresa prestadora de serviço público, simultaneamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento: O indeferimento do pedido de chamamento ao processo da proprietária do veículo envolvido no acidente não trará
qualquer prejuízo ao Agravante.

Com relação ao pedido de chamamento ao processo da empresa privada responsável pela pavimentação e sinalização da rua, ressalta-se que e
m se tratando de responsabilidade civil do Estado, há a incidência do Tema 940 do STF.

Dispositivos relevantes citados: art. 132 do CPC e Tema 940 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.492210-8/006, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2022, publicação da súmula em 20/06/2022); (
STF, ARE nº 1369673, Relator Min. Luiz Fux, publicado no dia 04/03/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO JULIÃO PRIMO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que na Ação de Indenização por Dano Material e Moral nº 1037597-91.2023.811.0003 indeferiu o pedido de chamamento ao processo da proprietária da motocicleta Mayara Gomes da Silva e da empresa contratada pelo Município e responsável pela sinalização no local do evento, qual seja, Rio Negro Pavimentação e Saneamento Ltda.

Argumenta acerca da necessidade de chamamento ao processo com relação à proprietária da motocicleta Mayara Gomes da Silva, pois esta cometeu um ilícito, qual seja, permitir ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, contrariando assim o disposto no art. 310 do CTB.

Com relação ao chamamento ao processo da empresa Rio Negro Pavimentação e Saneamento Ltda, sustenta o Agravante a inaplicação do Tema 940 do STF, já que a empreiteira não se equipara a ente público.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 251119191.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 256811153.

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público, conforme manifestação anexa no Id. 258270180.

É
o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Apenas para contextualizar, a ação de base é um pleito indenizatório por danos morais e materiais, decorrente de acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta conduzida por Vitória Karoliny Carvalho dos Santos e um caminhão conduzido pelo Agravado João Julião Primo.

A ação indenizatória foi proposta pela Agravada contra o Agravante e o Município de Rondonópolis.

O Agravante, ao contestar a ação de base, pugnou pelo chamamento ao processo da proprietária da motocicleta (Mayara Gomes da Silva) e da empresa Rio Negro Pavimentação e Saneamento Ltda, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
.

Contra a referida decisão, foi interposto o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Em síntese, é esta a situação processual posta sob análise.

Com relação ao chamamento à lide da proprietária da motocicleta, saliento que o indeferimento pelo juízo
a quo
não trará qualquer prejuízo ao Agravante, haja vista que resguardado o seu direito de regresso em caso de eventual procedência da ação, conforme estabelece o art. 132 do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.

O indeferimento do chamamento ao processo, neste momento, atende os princípios da celeridade e duração razoável do processo.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE AUTOMOBILISTICO
COM VÍTIMA FATAL - PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO COM BASE NO ART. 130, III, do CPC -
CHAMAMENTO AO PROCESSO
DO MUNICÍPIO - MEDIDA EXCEPCIONAL - IMPOSSIBILIDADE - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO -
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E EFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE REGRESSO
- DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESCABIMENTO - O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiro provocada apenas pelo réu, cabível no processo de conhecimento, que se funda na existência de vínculo de solidariedade entre o chamante e o chamado e tem por objetivo convocar ao processo "todos os possíveis devedores de determinada obrigação comum a fim de que se forme título executivo que a todos apanhe." (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 293) - É incabível a inclusão de terceiro em processo que já se encontre em fase adiantada, por acarretar demasiado embaraço processual, além de provocar eventual refazimento de atos já produzidos, inclusive de perícia técnica, o que se mostra incompatível com os princípios da duração razoável do processo, celeridade e economia processuais e, por fim, da eficiência. -
Inexiste prejuízo no indeferimento de pedido de intervenção de terceiro postulado pela parte, vez que, no caso de eventual provimento desfavorável, nada impede que a parte ajuíze demanda autônoma em face do Município, objetivando o ressarcimento integral ou parcial daquilo que vier a desembolsar.
- Nos termos do inciso II, do art. 125, do CPC, é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes "àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o preju ízo de quem for vencido no processo", sendo descabida se, entre denunciante e denunciado, inexistir qualquer vinculação legal ou contratual que dê ensejo a direito de regresso. (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.492210-8/006, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2022, publicação da súmula em 20/06/2022) (NEGRITEI)

Ante a ausência de prejuízo ao Agravante, pois assegurado o direito de regresso em caso de eventual procedência da ação, bem como observado os princípios da celeridade e duração razoável do processo, correta a decisão que indeferiu o pedido de chamamento ao processo de Mayara Gomes da Silva.

Com relação ao pedido de chamamento ao processo da empresa Rio Negro Pavimentação e Saneamento Ltda, sob o argumento de inaplicabilidade do Tema 940 do STF, já que a empreiteira não se equipara a ente público, faço a seguinte ponderação.

E
m se tratando de responsabilidade civil do Estado, o STF, ao apreciar o RE 1027633, em sede de repercussão geral (Tema 940) fixou a seguinte tese,
in verbis:

O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 940 da repercussão geral, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Não participou, justificadamente, da votação de mérito, o Ministro Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, acolhendo proposta do Ministro Ricardo Lewandowski, fixou a seguinte tese:
“A teor do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Luiz Fux. Falou, pela interessada, o Dr. Aristides Junqueira Alvarenga. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 14.08.2019. (NEGRITEI)

Conforme fixado em sede de repercussão geral pelo STF (Tema 940), em se tratando de responsabilidade civil contra a Administração Pública, a ação deve ser proposta apenas e tão somente contra o poder público ou contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, não sendo admitido, nesse momento, a propositura de ação contra o poder público e a empresa prestadora de serviço público, simultaneamente.

Importante destacar que o Tema 940 do STF faz referência expressa à
“pessoa jurídica de direito privado”
que presta serviço público, o que engloba empresa privada que presta serviço ao ente federativo.

Ademais, se o Município de Rondonópolis contratou, mediante licitação, empresa para realização de pavimentação e sinalização de ruas, tem o referido ente federativo a obrigação e o dever de fiscalizar a obra contratada e executada, não podendo se eximir de sua responsabilidade.

Entretanto, fica assegurado ao Município de Rondonópolis, o direito de regresso em caso em eventual procedência da ação indenizatória.

Em caso semelhante ao presente, assim julgou recentemente, de forma monocrática, o Min. Luiz Fux, do STF, no ARE nº 1369673, publicado no dia 04/03/2022,
in verbis:

Decisão:

IMÓVEL. PROGRAMA SOCIAL.
DANOS
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. - Conforme disposto no artigo 37, §6º, da CRFB/88, o ordenamento jurídico brasileiro adota a responsabilização objetiva do Estado, com base na Teoria do Risco Administrativo. - No caso em questão, a Municipalidade alega a sua ilegitimidade passiva, e a necessidade de denunciação à lide da
empreiteira
, defendendo que não é responsável pelos
danos
sofridos pela Autora. - Entretanto, não lhe assiste razão. Isso porque, o fato do Município do Rio de Janeiro ter contratado uma sociedade empresária, mediante licitação, para realizar as obras de melhoria no imóvel da Autora, oriundas do Programa Cimento Social, não exime a Edilidade de sua responsabilidade objetiva e direta, pois tinha o dever de fiscalizar a consecução da empreitada, sendo certo que o contratado atua como seu preposto. - Assim, tendo a prova pericial comprovado que existiram falhas na execução da obra de reforma no imóvel, a Autora tem o direito de ser ressarcida pela Municipalidade em razão dos
danos
apurados, sem prejuízo de eventual ação de
regresso
a ser ajuizada futuramente pelo Apelante em face da
empreiteira
. - Precedente deste Eg. Tribunal

Logo, não há falar em exceção ou
distinguishing
do Tema 940 do STF.

Diante do acima exposto, conheço o presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025